Tribunal: STF
Processo: ARE 1440581
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 25ª Câmara Cível/Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. 



    A Autora, servidora pública, pretende a incorporação aos seus vencimentos da verba recebida pelo exercício de cargo em comissão por doze anos consecutivos, para fins de cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 



    Pedido que se respalda na Lei Municipal nº 1.718/1983 e § 4º e 5º, do artigo 16, da Lei Municipal nº 3.965/2011. 



    Data venia, a Emenda Constitucional nº 19/1998, alterou o inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal, restringindo a incorporação de novas vantagens oriundas do exercício de cargo em comissão e funções gratificadas na remuneração dos servidores estaduais e municipais.



    Ademais, a integração da gratificação tampouco poderia ser feita em seus proventos de aposentadoria, pois, em 2019, já vigia a vedação prevista no artigo 40, § 2º, da Constituição da República. 



    Normas não recepcionadas que não podem ser aplicadas na hipótese. 



    Não bastasse, os dispositivos referentes à Lei Municipal nº 3.965/2011 foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial no processo nº 0033168-71.2012.8.19.0000, com efeito ex tunc. 



    Improcedência que se impõe, com a inversão dos ônus da sucumbência. 



    REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 9, p. 3-4; grifos nossos e no original).



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente alega inobservância ao Tema RG nº 41 do STF. Sustenta que cumpriu os requisitos da lei municipal que prevê o adicional de cargo em comissão, fazendo jus à incorporação dessa verba em seus proventos de aposentadoria. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 16). 



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 17, p. 7).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da previsão do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 18). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O Juízo de primeiro grau de jurisdição acolheu a tese autoral e declarou o direito à incorporação da gratificação (...)



    Como se sabe o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, não necessitando o ato de motivação para a sua prática. 



    A Autora pretende que seja reconhecido o direito à incorporação da gratificação recebida por ter exercido a função de Assistente de Cerimonial – CCS, entre 2009 a junho/2016, quando exonerada e julho/2016 a abril de 2019, quando se aposentou.



    Interessa-lhe, porém, seja reconhecido o exercício do cargo por mais de oito anos, a fim de que a gratificação seja incorporada aos seus vencimentos, nos termos da legislação de regência. 



    De início, cabe destacar que, se é de livre exoneração e nomeação, não há como imputar-se nulo o ato que a desvinculou em junho/2016. 



    Não bastasse, indiferente é neste feito o fato de ter exercido a função por mais de oito anos, eis que de maior relevância é aferir se o seguinte artigo da Lei nº 1.718/1983, Estatuto dos Servidores do Município de Barra Mansa, está de acordo com a Carta Magna, no tocante à incorporação da verba aos vencimentos:



    Art. 37 - ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO ou de FUNÇÃO GRATIFICADA é a vantagem pecuniária concedida ao servidor público municipal efetivo ou estável que houver exercido Cargo de provimento em Comissão ou Função Gratificada durante 8 (oito) anos consecutivos ou 12 (doze) anos intercalados.



    § 1º O Adicional corresponderá:



    a) Ao valor atualizado da importância recebida, a título de gratificação nos 12 (doze) últimos meses que antecederem a sua concessão; 



    b) Ao valor médio ponderado percebido, a título de gratificação, se, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses que antecederem a sua concessão, ao exercício de uma Função Gratificada se sucedeu ao de um Cargo em Comissão.



    § 2º O requerimento para concessão do adicional, de que trata este artigo só será apreciado após o processamento da exoneração do Servidor do Cargo de Provimento em Comissão ou de Função Gratificada até então exercido. 



    § 3º O valor do adicional se incorpora à remuneração do servidor mas, na hipótese de sua nomeação para outro Cargo em Comissão ou designação para outra função Gratificada, prevalecerá a gratificação de maior valor, vedada a sua percepção de duplicidade (Redação dada pelas Leis nºs 2939 e 2960/97)



    Destaque-se ainda que a pretensão autoral visa à presente incorporação para fins de aposentadoria, com base no disposto na lei 3.965/2011, que assim dispõe em seu artigo 16, § 4º e 5º:



    § 4º Fica assegurada ao servidor público municipal ocupante de cargo efetivo na Administração Direta, Indireta e Câmara Municipal, a incorporação de verbas decorrentes de cargo em comissão, função de confiança, funções gratificadas e subsídio, desde que tenham exercido tais cargos ou funções pelo prazo de 8 (oito) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados. Para efeitos previdenciários, o servidor ocupante de tais cargos e/ou funções deverá contribuir sobre o total de sua remuneração.



    § 5º A incorporação de que trata o parágrafo anterior se fará na forma do art. 37, da Lei nº 1.718/1983, com a redação que lhe deu a Lei nº 2.939, de 8 de setembro de 1997.



    E a solução é negativa. 



    Data venia, a Emenda Constitucional nº 19/1998, alterou o inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal, restringindo a incorporação de novas vantagens oriundas do exercício de cargo em comissão e funções gratificadas na remuneração dos servidores estaduais e municipais:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] 



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”



    Desse modo, ficou vedado aos Entes Federados incorporar gratificações aos vencimentos dos cargos efetivos de seus servidores, assim como proceder descontos previdenciários sobre esses adicionais, já que não poderão ser considerados quando da concessão de aposentadorias e pensões.



    Trata-se de lei municipal incompatível com o texto constitucional, razão pela qual incontroversa é sua não recepção pela Carta Magna, ainda que o texto utilizado como parâmetro seja posterior. 



    (...)



    Por certo, cumpria ao Município de Barra Mansa adequar suas normas à luz da Constituição Federal, respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito daqueles que preencheram os requisitos para a incorporação previstos na legislação antes da modificação. 



    (...)



    Essa novel redação, dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, decretou o fim das incorporações nos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. 



    Portanto, apenas os servidores que implementaram o lapso temporal exigido pelo estatuto municipal oito anos consecutivos ou doze anos intercalados até a data da publicação da EC nº 20/98 poderão ter suas remunerações compostas por tais verbas. 



    (...)



    Ante o exposto, impõe-se a reforma da sentença em sede de Remessa Necessária para julgar improcedentes os pedidos autorais, operando-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a Autora arcar com os honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de Justiça deferida.” (e-doc. 9, p. 7-17; grifos nossos e no original).



    7. Como se pode notar, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia, com fundamento nas Leis nº 1.718, de 1983, e nº 3.965, de 2011, do Município de Barra Mansa/RJ, e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Incidem, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nesse sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.185-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.404.717-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.304.140-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).



    9. Ainda, as seguintes decisões monocráticas desta Corte: RE nº 778.446/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/03/2023, p. 30/03/2023; ARE nº 1.419.683/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/03/2023, p. 06/03/2023; ARE nº 1.408.418/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 28/10/2022, p. 03/11/2022; ARE nº 1.372.619/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 04/04/2022, p. 05/04/2022; e ARE nº 951.208/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/04/2016, p. 13/04/2016. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 9 p. 17), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator